Tribunal: TJES
Processo: 5000913-87.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000913-87.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HARNOLDO PITTELKOW

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS PÚBLICOS. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. CONFIGURAÇÃO DE MERA DETENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração de Município na posse de imóvel constituído por quadra e lotes urbanos, sob a alegação do ocupante de que detém a posse mansa e pacífica da área há mais de 40 anos e de que a via eleita pelo ente público seria inadequada por se fundamentar no domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação prolongada de bem público por particular induz posse ou mera detenção jurídica, apta a justificar a proteção possessória ou obstar a reintegração; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de bens dominicais ou de uso comum por particulares, sem título jurídico outorgado pelo Poder Público, não induz posse, mas detenção de natureza precária, em razão do regime jurídico-administrativo protetivo dos bens públicos.

Afasta-se a alegação de inadequação da via possessória, visto que o ente público busca repelir esbulho sobre imóvel de sua titularidade, cuja posse é inerente ao domínio e exercida de forma indireta.

O interesse público primário, evidenciado pela destinação social da área para a construção de moradias populares e ginásio poliesportivo, prevalece sobre o interesse particular de ocupação irregular.

O perigo de dano em favor da municipalidade resta configurado pela iminente perda de recursos orçamentários decorrentes de parcerias estaduais caso a retomada do imóvel seja retardada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção de natureza precária, a qual é insuscetível de gerar direito possessório oponível ao ente estatal. 2. O Município possui legitimidade para manejar ação de reintegração de posse fundada em seu domínio, sendo a posse indireta inerente à sua titularidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HARNOLDO PITTELKOW
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu (ID nº 87785895), que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração do ente público na posse do imóvel constituído pela Quadra EBV, lotes 1 a 20, com área total de 7.600m2.

Nas razões recursais apresentadas, a parte agravante aduz, em suma, que:
(i)
o recurso é tempestivo em razão do recesso forense e deve ser isento de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça fundado na percepção de apenas um salário-mínimo;
(ii)
ocorre a inadequação da via eleita, uma vez que o agravado fundamenta sua pretensão exclusivamente no domínio, o que caracteriza ação petitória e não possessória, violando o princípio da não-fungibilidade;
(iii)
detém a posse mansa, pacífica e longeva do imóvel há mais de 40 anos, adquirida por seu progenitor em 1967, possuindo justo título e histórico de pagamento de impostos; e que
(iv)
inexiste probabilidade do direito autoral, pois o Município jamais exerceu posse fática sobre a área, e não restou demonstrado o perigo de dano, dada a ausência de comprovação de verbas estaduais ou projetos de lei para a construção do alegado ginásio poliesportivo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória.

No caso concreto, a insurgência do agravante repousa na tese de que a demanda possui natureza petitória, o que torna inadequada a via eleita pela municipalidade.

Todavia, em se tratando de bens públicos, a exegese jurídica consolidada afasta a possibilidade de posse por particular, transmutando-a em mera detenção. O Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.196, estabelece que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Contudo, tal norma deve ser lida em harmonia com o regime jurídico-administrativo, âmbito em que a ocupação de bens dominicais ou de uso comum por particulares, sem título jurídico outorgado pelo Poder Público, não induz posse, mas detenção de natureza precária. A Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça consolida este entendimento ao prever que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias”. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE COMPROVADA POR REGISTRO. POSSE INJUSTA. IMÓVEL DE ORIGEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRRELEVÂNCIA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE E AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir a autora na posse de imóvel, com fundamento em título dominial regularmente registrado, em face de ocupantes que alegam posse prolongada e existência de ações conexas (usucapião e ação civil pública por improbidade administrativa). II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em ação de imissão na posse; (II) se a posse prolongada dos agravantes, fundada em alegação de usucapião, é apta a afastar a probabilidade do direito da proprietária; (III) se a existência de ação de improbidade administrativa e de usucapião impõe a suspensão do feito ou afasta a eficácia do título dominial. III. Razões de decidir3. A propriedade imobiliária se comprova pelo registro do título translativo no cartório competente, que goza de presunção de veracidade e legitimidade, conferindo ao titular o direito de reaver o bem de quem injustamente o detenha. 4. A ocupação de bem público, ainda que posteriormente alienado, configura mera detenção precária, insuscetível de usucapião, não sendo apta a gerar direito possessório oponível ao proprietário atual. 5. A pretensão de usucapião já foi rechaçada em demanda anterior envolvendo o mesmo imóvel, consolidando a inexistência de posse qualificada apta à aquisição originária da propriedade. 6. A existência de ação civil pública que questiona a validade do negócio jurídico não afasta, por si só, a eficácia do registro imobiliário nem impede a imissão na posse, ausente relação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo. 7. O perigo de dano decorre da indevida privação do exercício do direito de propriedade, prevalecendo, na ponderação de interesses, a proteção ao titular do domínio regularmente constituído. lV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:. 1. o registro imobiliário válido confere presunção de propriedade e autoriza a imissão na posse, ainda que pendente ação que discuta a validade do título. 2. A ocupação de imóvel de origem pública configura mera detenção precária, insuscetível de usucapião e incapaz de afastar a tutela possessória do proprietário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, §3º; CC, arts. 1.228, 1.245 e 102; CPC, arts. 300 e 313, V, a. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 340; STJ, Súmula nº 619; TJMG, Apelação Cível Nº1.0000.25.048282-5/001; TJMG, AI Nº1.0000.25.154788-1/002. (TJMG; AI 0126297-10.2026.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 16/04/2026; DJEMG 17/04/2026)

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL. ÁREA DESTINADA A CIDADÃO. OCORRÊNCIA DE ESBULHO. DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. A ocupação irregular de bem público, ainda que de boa-fé e por período prolongado, configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, usucapião ou indenização por benfeitorias, nos termos dos arts. 102 e 1.208 do Código Civil, do art. 183, § 3º, da Constituição Federal, e da Súmula nº 619 do STJ. A função social da propriedade e o direito à moradia não legitimam a apropriação particular de área pública. A insuficiência do auxílio moradia e a vulnerabilidade social não justificam a ocupação irregular de imóvel público. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017110-07.2024.8.26.0114; Relator (a): Fausto Seabra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2026; Data de Registro: 09/04/2026) (TJSP; AC 1017110-07.2024.8.26.0114; Campinas; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fausto Seabra; Julg. 09/04/2026)

Sob este prisma, assenta-se a probabilidade do direito do
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, calcada na prova de domínio que remonta a 1944 e na própria confissão contida na escritura apresentada pela defesa, que reconhece o domínio municipal. Assim, não há que se falar em inadequação da via eleita, pois o ente público busca a recuperação da coisa que lhe pertence e que está sob detenção injusta, sendo a reintegração o meio apto a repelir o esbulho sobre bens de sua titularidade, cuja posse é inerente ao domínio e exercida de forma indireta.

No tocante ao perigo de dano, a urgência é corroborada pela destinação social específica que se pretende dar à área. O interesse público primário, materializado na construção de um ginásio poliesportivo e moradias populares, deve prevalecer sobre o interesse particular de ocupação, especialmente quando demonstrado que a demora na retomada pode ensejar a perda de recursos orçamentários fruto de parcerias estaduais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.